Tribunal: TJDFT
Processo: 0747288-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747288-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ONOFARMA DROGARIAS SIMOES LTDA, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Unibanco S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução, indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto de bens dos agravados, extinguindo o processo em relação à empresa Onofarma Drogarias Simões Ltda., sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Confira-se trechos da fundamentação, in verbis: De início, verifico que o Código de Processo Civil estabelece como condição de validade do processo a citação do réu, a qual deve ser promovida pelo autor em prazo razoável, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, estabelecida em favor tanto do litigante, quanto de toda a coletividade: (...) No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. Aqui cabe uma pausa para destacar que a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis), estabelece como causa de extinção da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a falta de citação do réu além do prazo máximo de 90 dias do despacho citatório, conforme se vê nos recentes julgados: (...) No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe (id. 160043359, autos originários no 0713156-73.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que foram esgotadas todas as tentativas de citação da empresa Onofarma Drogarias Simões Ltda. em todos os endereços conhecidos, inclusive por meio de diligências junto aos cartórios e órgãos de registros, sendo justificável a citação por edital, uma vez que o paradeiro da empresa é incerto e desconhecido. Argumenta que a situação configura “local incerto e não sabido”, o que, conforme dispõe a legislação processual, justifica a realização da citação editalícia e o arresto de bens dos agravados para assegurar a efetividade da execução. Afirma que a decisão de extinção do processo foi proferida de maneira contraditória, pois o Juízo de primeiro grau já havia deferido a citação da empresa, e a extinção foi determinada sem que lhe fosse dada a oportunidade de se manifestar sobre as certidões de não localização. Destaca que o princípio da economia processual e da primazia do julgamento do mérito deve prevalecer, permitindo que o processo siga seu curso e garantindo ao exequente a possibilidade de satisfazer seu crédito. Pontua que o arresto dos bens dos agravados é medida urgente, visto que há risco de esvaziamento dos ativos financeiros, o que comprometeria a execução e acarretaria prejuízos irreparáveis. Defende, assim, que a tutela de urgência é necessária para proteger seu direito e garantir a efetividade da execução. Requer, desse modo, seja concedido efeito ativo ao agravo de instrumento, permitindo o imediato prosseguimento da execução com a citação por edital e o arresto dos bens dos agravados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo a restabelecer a continuidade da ação executiva e assegurar o cumprimento das medidas necessárias ao processo. Preparo recolhido (id. 65876820). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação válida da empresa Onofarma Drogarias Simões Eireli – ME, mesmo após reiteradas oportunidades conferidas à parte exequente para a adoção das providências cabíveis à sua efetivação. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, alegando que teria esgotado os meios disponíveis para localização da empresa requerida, inclusive por meio de pesquisas em sistemas como INFOSEG, SISBAJUD e RENAJUD. Alega ainda que teria requerido a citação por edital e que a extinção foi precipitada, pugnando pela concessão de tutela de urgência para o prosseguimento do feito com arresto de ativos financeiros. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico da citação válida como pressuposto processual, é certo que o artigo 239 do CPC estabelece que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Já o artigo 240, §2o, impõe ao autor o dever de adotar, em 10 dias, as medidas necessárias para viabilizar a citação, sob pena de desconsideração dos efeitos retroativos. A ausência de cumprimento desse dever, se prolongada e injustificada, compromete a própria constituição da relação processual. Na hipótese em análise, observa-se que o despacho citatório foi proferido em maio de 2022 (id. 123330317, autos originários). Desde então, apesar de sucessivas intimações e da indicação de múltiplos endereços, não houve qualquer diligência eficaz que resultasse na citação da empresa executada. Ainda, a insistência na indicação de endereço já diligenciado, conforme certificado pela secretaria, revela ausência de diligência efetiva da exequente — circunstância que atrai, com precisão, o comando do art. 485, IV, do CPC, ao evidenciar a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Para além, segundo o art. 10 do mesmo diploma, o magistrado não pode proferir decisão com base em fundamento não previamente debatido pelas partes. Contudo, no caso concreto, a parte exequente foi diversas vezes instada a se manifestar quanto à citação, inclusive com expressa advertência de que sua inércia poderia acarretar a extinção do feito. Assim, não se trata de decisão surpresa, mas sim de desdobramento processual previsível diante da ausência de resultado útil das providências adotadas. Adicionalmente, depreende-se que a decisão agravada foi proferida em maio de 2023. Desde então, o risco de dilapidação de patrimônio, que poderia justificar medida de urgência, se existente, já se consumaria há muito. Não se vislumbra, pois, qualquer atualidade na urgência invocada, tampouco perigo concreto de dano irreparável. A bem da verdade, o decurso do tempo, aliado à ausência de medidas processualmente eficazes por parte da exequente, evidencia quadro de desídia incompatível com o dever de cooperação processual e com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ambos de estatura constitucional. Não faz sentido, portanto, reincluir a empresa no polo passivo sem que se assegurem condições mínimas para o regular prosseguimento do feito, sob pena de manter em curso uma execução sem perspectiva de concretização. Assinalo, enfim, que o processo não pode ser instrumento de inércia nem se perpetuar indefinidamente em busca de diligências remotas ou inócuas. A extinção, na espécie, longe de ser penalidade automática, é consequência da ausência de elementos que permitam o desenvolvimento válido da demanda. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator